Tribunal: STF
Processo: RHC 233860
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO EM IDÊNTICO  MEIO  RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO VEICULADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 176.911/CE.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 168, § 1º, inc. III (apropriação indébita majorada), e 171, caput (estelionato), do Código Penal.



    3. Depois de apresentada defesa prévia e ratificado o recebimento da denúncia, a defesa postulou o envio dos autos ao Ministério Público, para eventual oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Por entender que o instituto seria aplicável, exclusivamente, em âmbito pré-processual, o Órgão acusador deixou de oferecer o acordo.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. Contra o acórdão, interpôs recurso ordinário, ao qual o Relator, no STJ, negou seguimento. Ato contínuo, foi protocolado o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário, a defesa afirma ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da Constituição da República e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal). Frisa que o recorrente preenche os requisitos legais para concessão do benefício.  



    6. Pretende seja determinado o retorno dos autos à origem, para o oferecimento do ANPP. 



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (e-doc. 62).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em parecer, pelo provimento do recurso (e-doc. 71). 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. De início, cumpre ressaltar a inadequação deste recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    10. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Segundo a norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível se voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos nossos).



    11. Além disso, este recurso ordinário consiste em mera reiteração do Habeas Corpus nº 232.178/CE, no qual, em 03/11/2023, concedi a ordem em favor do ora recorrente, “para determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura do acordo de não persecução penal, na forma do art. 28, § 14, do CPP”.



    12. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus (mesmo sob a roupagem de recurso ordinário) que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada:  



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”  



    (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).     



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).   



    13. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator